Tribunal: TJDFT
Processo: 0749948-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO CONVENCIONADO PELAS PARTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No curso da execução de título extrajudicial, as partes peticionaram nos autos informando que teriam celebrado composição amigável para o pagamento parcelado da dívida no valor de R$274.000,00 (duzentos e setenta e quatro mil reais), a ser liquidado em 1 (uma) parcela no valor R$14.000,00 (quatorze mil reais) no ato da assinatura do acordo extrajudicial e o restante em 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas, vencendo a primeira em 16/11/2023 e a última em 16/10/2028. Ao final, requereram a suspensão do processo até que os executados cumpram com as obrigações pactuadas no acordo formalizado entre as partes.
2. O Juízo de origem deferiu o pedido de suspensão, porém pelo prazo de 6 (seis) meses, até 16/4/2024, em observância ao princípio da razoável duração do processo.
3. Consoante exegese do art. 922 do CPC, é inconteste que, em caso de acordo, o processo deverá ser suspenso até o fim do prazo concedido pelo exequente para o adimplemento voluntário da obrigação pelo executado, não se verificando, inclusive, limitação temporal. Precedentes.
4. A restrição temporal estabelecida no art. 313, § 4o, do CPC não deve incidir na hipótese, visto que afeta ao processo de conhecimento, e não ao de execução.
5. A teor do art. 922 do CPC, a decisão recorrida deve ser reformada, com subsequente retorno dos autos à Vara de origem, suspendendo-se o processo de execução pelo tempo avençado para pagamento.
6. Recurso conhecido e provido.